Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. DOENÇA DE HODGKIN. SUSPEITA DE CÂNCER. LEI 12.732/2012.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Doença de Hodgkin é uma espécie de câncer do sistema linfático. Na Nota Técnica 193140/2024 do NATJUS, quanto ao tratamento para referida doença, assim trouxe: “Quanto à urgência do procedimento: Não pode haver demora para realizar o tratamento, a demora pode acarretar perda de oportunidade ao tratamento de um câncer (caso positivo). Recomendamos a realização com celeridade.” Se o tratamento deve ser realizado com celeridade, evidentemente que o exame para a confirmação da doença, também deve ser.
3. Para pacientes com suspeita de câncer, além do prazo estipulado de 100 dias para consulta no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, imperam as disposições da Lei no 14.238/2021 e da Lei no 12.732/2012. O artigo 4o da Lei no 14.238/2021 traz o direito da pessoa de obtenção de diagnóstico precoce e a prioridade, já o artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.732/2012 dispõe que os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.
4. O documento de ID 55765213 - Pág. 35 traz que o Agravante foi inserida na fila de espera para ECOGRAFIA DE PARTES MOLES em 24/07/2023 e o Distrito Federal está atendendo as solicitações inseridas em abril/2022. Ou seja, é crível que o Agravante ainda aguardará mais de um ano para o exame.
5. No presente caso, tanto o prazo de 30 dias quanto o prazo de 100 dias já foram superados pelo ente público, pelo que restam comprovadas a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Precedentes da Primeira Turma Recursal: acórdãos 1755667, 1717811, 1704915 e 1705016.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a tutela antecipada deferida e determinar que o Distrito Federal forneça “FORNECIMENTO DE ECOGRAFIA DE PARTES MOLES” no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da decisão que deferiu a tutela, na rede pública ou privada às expensas do erário. Sem custas nem honorários.